Tribunal: STF
Processo: ARE 1391299
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. 



    1. Argumentos renovados na peça de agravo para reconhecimento da repercussão geral da questão debatida em razão de suposto vício no acórdão rescindendo, apto a ensejar a ação rescisória, no que se refere, entretanto, à atuação da recorrente em ato de concorrência desleal por propaganda indevida que lhe fora imputado.



    2. A repercussão geral, conquanto seja resultante da interpretação elaborada pela Suprema Corte a respeito da sociedade, não é um processo discricionário e, por isso, o seu reconhecimento não fica ao talante das partes ou do órgão julgador. 



    3. Decisão mantida, no sentido de negar a repercussão geral no caso concreto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.